Tribunal: TJSP
Processo: 0001096-40.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PROVIMENTO. Entendimento consolidado por esta C. Câmara no sentido de que o percentual de 60% como requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável aos condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo que sejam reincidentes,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PROVIMENTO. Entendimento consolidado por esta C. Câmara no sentido de que o percentual de 60% como requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável aos condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo que sejam reincidentes, independentemente da natureza do crime anteriormente praticado. Recurso provido.